Tribunal: TJES
Processo: 0026913-60.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026913-60.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LUIZ MEDICE FIRME

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUPOSTO ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO ASSINADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DEPOSITÁRIO INFIEL. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. DESCONTO DE JUROS SOBRE PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS. SÚMULA 472 DO STJ. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. Caso
e
m Exame:

1.
Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação de busca e apreensão, na qual o Apelante alega a existência de um suposto acordo extrajudicial para quitação do débito, embora tal avença não tenha sido formalmente assinada pelas partes. O Apelante sustenta ainda que houve pagamento do débito e que seria depositário infiel, além de questionar a validade da notificação extrajudicial e a aplicação de encargos financeiros.

II. Questão
e
m Discussão:

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência e validade do suposto acordo extrajudicial; (ii) estabelecer a necessidade de pagamento integral do débito após o vencimento antecipado da dívida; (iii) determinar se
houve
depositário infiel; (iv) analisar a regularidade da notificação extrajudicial; (v) examinar a possibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

III. Razões
de
Decidir:

3.
Não há validação do acordo extrajudicial alegado, pois o documento não apresenta assinaturas das partes ou de seus advogados, demonstrando que as tratativas não foram concluídas.

4.

Nos termos do art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a antecipação do vencimento da dívida impõe ao devedor o pagamento integral do débito, sem necessidade de novas notificações.

5.

Não se caracteriza a figura do depositário infiel, pois, após o prazo de purgação da mora, a posse e a propriedade do bem consolidam-se em favor do credor fiduciário, conforme o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

6.
A notificação extrajudicial é válida, mesmo tendo sido realizada por cartório situado fora do domicílio do devedor, desde que devidamente comunicada e executada conforme a legislação vigente.

7.

O abatimento dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas foi corretamente aplicado, conforme demonstrado na planilha de débito apresentada nos autos.

8.

É nula a cláusula contratual que prevê a cumulação da comissão de permanência com multa moratória, conforme a Súmula 472 do STJ, devendo ser afastada a multa moratória, permanecendo apenas a comissão de permanência.

9.

O reconhecimento de abusividade na cumulação de encargos moratórios não descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1061530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos.

IV. Dispositivo
e
Tese:

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
A ausência de assinatura em suposto acordo extrajudicial impede o reconhecimento de sua validade.
2.
O vencimento antecipado da dívida impõe o pagamento integral do débito, sem necessidade de nova notificação.
3.
O depositário infiel não se caracteriza em razão da consolidação da posse do bem em favor do credor fiduciário.
3.
A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, sendo nula a cláusula contratual que preveja tal cumulação.
4. O reconhecimento de abusividade na cumulação de encargos moratórios não descaracteriza a mora do devedor.

____________

Legislação e Jurisprudência Citadas:

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 3º, e 3º, § 1º;

Súmula 472 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1061530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.10.2008, repetitivo.

*
Elaborada de acordo com o Ato Normativo CNJ n.º 0004748-65.2024.2.00.0000, aprovado em 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JORGE LUIZ MEDICE FIRME
contra a r. sentença (
fls. 107/110
) proferida pelo MM. Juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão”,
movida por

BV FINANCEIRA S.A. CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou procedente
a pretensão autoral para
consolidar, em definitivo,
a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem móvel qualificado na inicial
, confirmando a decisão liminar que
outrora
determinou a busca e apreensão.

Em breve síntese,
o banco, ora
A
pela
do
,
ajuizou a presente “Ação de Busca e Apreensão” em face do Apelante, afirmando ter celebrado, com o demandado, negócio jurídico, através de Contrato de Financiamento, garantido por alienação fiduciária de um veículo, tendo o fiduciante se obrigado a adimplir 60 (sessenta) parcelas, no valor de R$ 1.862,02 (mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dois centavos).

Sustenta,
ainda,
que o demandado se absteve de
pagar
as
prestações vencidas

de
05/11/2013 a 05/07/2014,
totalizando a quantia de
R$ 1
8
.519,79
(dezoito mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e nove centavos)
,
até a data
da feitura
dos cálculos, além d
as
parcelas vincendas

correspondentes ao período
de
05/
08
/2014 a 05/05/2016,
que alcançaram o valor de
RS 33.297,41
(trinta e três mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos)
, torn
ando
-se inadimplente.

Na inicial, o Banco afirma que constituiu regularmente o requerido em mora

e requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

A tutela de urgência foi deferida em sede de liminar, com expedição de mandado de busca e apreensão (fl. 20).

O réu apresentou contestação alegando que efetuou o pagamento do débito, mediante o
depósito judicial
no valor de R$ 12.897,43 (doze mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), valor este que teria sido estabelecido em minuta de acordo elaborada pelo advogado do banco, para pagamento das parcelas 30/60, 31/60, 32/60 e 41/60, supostamente em atraso; afirma que
não houve a
devolução dos valores pagos
antes da apreensão do veículo; relata a
ausência de
notificação válida
; alega que a
comissão de permanência
adotada é excessiva, por não manifestar a taxa média de mercado de cessão de crédito para aquisição de veículos automotores; aduz impossibilidade de cobrança das
prestações vincendas, com desconto dos juros
correspondentes; e a
ausência de mora
em razão da cobrança excessiva (f. 24-43).

Ao julgar a demanda, o magistrado de primeiro grau consignou que não foi requerida a purgação da mora pelo devedor no bojo da contestação; que não prospera a alegada necessidade de devolução do valor pago antes do ajuizamento da ação, pois o Art. 1º, § 4º, do DL 911, determina que só haverá restituição ao devedor fiduciário, caso haja saldo da venda do bem; que a minuta anexada, às fls. 48/51, é apócrifa, por isso, não tem valor jurídico enquanto prova com aptidão de garantir o suposto direito do autor; que não houve nulidade da notificação, por ser válido o ato praticado por cartório situado em localidade diversa do domicílio do devedor, sendo necessário, apenas, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado; e que não há cobrança ilegal/abusiva de juros, porquanto o duodécuplo da taxa de juros mensal (1,92%) é inferior a anual (25,64%), admitindo-se a cobrança da taxa efetiva anual cobrada.

Verific
a-se

o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal
do apelo, razão pela qual passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Acordo Extrajudicial Apócrifo e Vencimento Antecipado da Dívida

O Apelante alega que efetuou o pagamento do débito, mediante o depósito judicial juntado às fls. 45, sendo que o valor de R$ 12.897,43 (doze mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos) teria sido estabelecido em minuta de acordo extrajudicial elaborada pelo advogado do banco, ora apelado.

Ocorre que a referida minuta anexada, às fls. 48/51, não possui valor jurídico enquanto prova com aptidão para garantir o suposto direito do autor. Explico.

Analisando os atos processuais praticados pelas partes, verifica-se que a conclusão do magistrado, quanto ao suposto acordo, não merece retoque, uma vez que, na cópia do documento apresentado junto à contestação, não constam assinaturas das partes, tampouco as dos seus advogados, denotando não ter sido concluídas as tratativas iniciais.

Como os campos para assinaturas das partes se encontra em branco, e considerando que o valor depositado em juízo não foi resgatado pela instituição credora, compreendo que o comprovante de depósito em conta judicial e a minuta de acordo extrajudicial juntados aos autos não possuem aptidão para confirmar a quitação contratual, tal como defende o Apelante.

Em um viés meramente argumentativo, ainda que se cogitasse da existência, validade e eficácia do negócio jurídico, é certo que não teria ocorrido, ainda assim, o cumprimento da avença, pois descumprido o que consta estabelecido na primeira cláusula, no sentido de que o pagamento das parcelas vencidas deveria ter sido feito através de boleto bancário, não mediante depósito judicial. Tal fato reforça a tese do banco de que não houve a perfectibilização da transação extrajudicial, justamente porque ainda estavam na fase das tratativas iniciais.

Com efeito, pode-se afirmar que o Apelante agiu de forma precipitada ao fazer o depósito judicial, em 23/03/2015, do valor constante em um acordo inconcluso, pois há prova de que no dia 20/03/2015 ainda estava sendo questionada a cláusula sétima da minuta do acordo (fl. 46), que, repita-se, sequer chegou a ser formalizado com as assinaturas.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. DECISÃO QUE INDEFERIU EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO ILEGÍVEL E APÓCRIFO. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 201900724734 nº único0007782-27.2019.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 21/10/2019) (TJ-SE - AI: 00077822720198250000, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 21/10/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA. ENTREGA ESPONTÂNEA DO BEM. VENDA EM LEILÃO.
ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADO. DOCUMENTO APÓCRIFO, SEM IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES QUE NÃO SERVE COMO MEIO DE PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 212 DO CÓDIGO CIVIL.
DECISÃO COM FULCRO NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC, NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. (TJ-RJ - APL: 00969826420068190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 12ª VARA CÍVEL, Relator: VERA MARIA SOARES VAN HOMBEECK, Data de Julgamento: 26/01/2009, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2009) (destaquei)

Outro ponto que merece destaque é que o Apelante age em verdadeiro comportamento contraditório, pois, em toda sua defesa, alega que teria realizado um acordo extrajudicial com o banco – inclusive no bojo da apelação –, mas, após ter sido intimado para se manifestar a respeito da existência do indigitado acordo, afirmou, de forma categórica, que: “[...] NÃO fez nenhum acordo com a parte autora, bem como não transigiu extrajudicialmente com a autora BV, cabendo a mesma provar referido acordo extrajudicial” (fl. 125).

O próprio julgador
a quo
, ao proferir decisão, às fls. 133/134, sobre os embargos de declaração opostos pelo Apelante em face da sentença, ora impugnada, explicitou que: “Em relação ao suposto acordo invocado, a sentença expressamente afirmou que como não foi assinada, não pode ser considerada como prova para garantir pretensos direitos do réu (v. f. 108). Aliás, o próprio embargante, em petição posterior aos embargos (f. 126), afirma que não fez qualquer acordo com a autora!!!”.

A despeito de o depósito judicial ter sido efetuado pelo Apelante, não houve o pagamento integral do débito, visto que não foi atendida a exigência prevista pela própria legislação, qual seja, § 2º do Art. 3º, do Decreto Lei 911/69; senão vejamos: “devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

Em outras palavras, caso tivesse pago o débito vencido e vincendo, é que o veículo poderia ser-lhe restituído, sem quaisquer dívidas recaindo sobre o bem.

Ademais, não prospera a tese segundo a qual deveria o banco deixar de cobrar as parcelas vincendas, uma vez que, nos termos do § 3º, do art. 2º, do DL 911/1969, “a mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida
facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais
, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”.

E, no caso, há expressa previsão contratual de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento de qualquer parcela:

“
Cláusula 17 – Vencimento antecipado. Além das demais hipóteses estabelecidas na legislação em vigor e nesta cédula,
o saldo devedor poderá ser considerado

imediatamente vencido
, independentemente de qualquer aviso ou notificação, exigível com todos os acessórios e encargos aqui previstos, nos casos de (i)
inadimplência no pagamento de qualquer parcela
; [...]”

Como se sabe, no caso de ação de busca e apreensão é necessário o pagamento da integralidade do débito, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da medida, por isso, não é mais possível ao devedor a purgação da mora após esse prazo, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, alterado pela Lei nº 13.043/14.

Nesse sentido, seguem ementas de importantes julgados do Colendo TJ/ES:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Após alteração do art. 3º do decreto-lei nº 911⁄69, promovida pela lei nº 10.931⁄04, não é mais possível ao devedor purgar a mora, mas apenas pagar a integralidade da dívida, hipótese em que o bem lhe será devolvido livre de ônus. 2- Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.
3- Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO. (TJ-ES - AI: 00289979820148080035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 25/11/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2014)
(destaque
i
)

CIVIL E PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL EM CONTESTAÇÃO NECESSIDADE DE DEPÓSITO DOS VALORES DEVIDOS PARA PURGAÇÃO DA MORA RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR DO BEM DOMÍNIO E POSSE DO VEÍCULO RESOLVIDOS EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A mora que fundamenta o pedido de busca e apreensão movido pela instituição financeira tem origem no inadimplemento das obrigações pactuadas no contrato de fl. 12, que concedeu financiamento ao consumidor. Em sede de contestação, o recorrido alegou a existência de abusividade no contrato e que diante dessa, inexiste a mora. 2. Não há óbice de que a suposta abusividade contratual seja alegada em defesa, em simples apresentação de contestação, todavia, é de se ressaltar que, nesse caso, o julgador não declara a revisão do contrato, nem tampouco condena o credor na restituição de valores, diante da natureza passiva da aludida defesa processual. Para que o devedor possa alegar a ilegalidade contratual por meio de defesa/contestação na busca e apreensão e eventualmente obstar a privação do bem, deve, em observância a legislação de regência, depositar os valores devidos, ou seja, proceder a purgação da mora. Acaso opte pelo não pagamento do valor devido, a consequência máxima do reconhecimento de abusividade arguida em contestação, será a devolução dos pagamentos efetivados a maior, todavia, não terá essa o condão de ilidir a mora e devolver-lhe a posse do bem. 3.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apenas a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade descaracteriza a mora e acarreta a extinção da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, a mera alegação genérica de que houve a cobrança de encargos ilegais não é suficiente para afastar a mora, mormente quando sopesado que as rubricas que efetivamente incidiram no contrato (IOF, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato) são legais.
4. A capitalização dos juros e os juros remuneratórios incidentes no contrato também são legais, eis que pactuados em valor próximo a taxa média de mercado. Portanto, não se verifica no caso em apreço a existência de abusividades aptas a ilidir a mora do devedor. 5. Assim, estando devidamente comprovada a mora com a demonstração da entrega de notificação extrajudicial direcionada ao domicílio do devedor fiduciante, mediante carta com aviso de recebimento (fl. 13vº), não há que se falar em reforma da sentença de procedência da ação de busca e apreensão. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 00001745520178080053, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2021)
(destaque
i
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS - MORA PERSISTENTE - VENCIMENTO ANTECIPADO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora. Inteligência da Súmula nº 72 do STJ. 2. No caso em análise, o magistrado de singela instância compreendeu que o requerido teria comprovado que as parcelas apontadas pelo recorrente como inadimplidas foram pagas pontualmente e que não havia quantia em atraso no momento da propositura da demanda. 3.
Sucede contudo, que deve-se ter em lume que quando o devedor incorre em mora, há o vencimento antecipado do contrato e, com isso, deve haver o pagamento da integralidade da dívida contratada, conforme determina a lei, ou seja, o inadimplemento do contrato garantido por alienação fiduciária enseja seu vencimento antecipado, restando vencidas todas as parcelas, ainda que futuras. Em outras palavras, no momento da notificação opera-se o vencimento antecipado de toda a obrigação e a mora do devedor não é restrita apenas à parcela notificada, mas também à todas as vincendas, vale dizer, para afastar a mora, o apelado deveria ter efetuado o pagamento integral da dívida conforme o vencimento antecipado, e não apenas das parcelas inicialmente inadimplidas.
4. Observando os documentos colacionados pelo requerido como forma de demonstrar a ausência de impontualidade em relação as obrigações assumidas, nota-se que as parcelas vencidas em maio de 2018 e em junho de 2018 foram pagas com mais de sessenta e mais trinta dias de atraso, respectivamente, restando evidente a ocorrência do vencimento antecipado da dívida, de modo que a notificação extrajudicial não se restringiu à parcela de número 11, mas também às demais subsequentes. 5. Neste contexto, o inadimplemento das obrigações contratuais acarreta o vencimento antecipado da dívida, facultando ao credor fiduciário a cobrança da totalidade do saldo devedor existente, razão pela qual, tem-se que restaram devidamente comprovados os requisitos ensejadores da demanda, em especial, o inadimplemento e a mora do requerido. 6. Portanto, presente a mora do devedor, a procedência da busca e apreensão é a medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença recorrida. 7. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013882-67.2018.8.08.0012, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível) (destaquei)

Desse modo, concluiu-se que, diante da não purgação da mora, pela ausência de satisfação integral do débito, mostra-se acertada a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos iniciais, consolidando a propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária em prol da instituição bancária credora. Portanto, não há falar em reforma da sentença impugnada neste aspecto.

Depositário Fiel

Conforme alega o Apelante, o endereço em que o veículo se encontra apreendido é diverso ao constante no Termo de Depósito, o que caracterizaria a figura do depositário infiel.

Ocorre que tais alegações não merecem prosperar, pois o depósito do veículo no local indicado pelo credor é necessário apenas até que se ultime o prazo para a purga da mora, a partir de quando restará consolidada a propriedade e a posse em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n.º 911/1969.

Superado o prazo para a purga da mora, sem que esta ocorra, poderá o credor dar início ao procedimento de alienação do veículo, não sendo razoável exigir que este deva ficar depositado no local inicialmente designado no Termo de Depósito, tal como sugere o Apelante. Em outros termos, o deferimento da busca e apreensão autoriza a disponibilização do bem ao credor fiduciário, sem ressalvar qualquer restrição à sua localização, o que é corroborado, inclusive, pelo § 13, do art. 3º, do Decreto-Lei nº. 911/1969, o qual prevê que a apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. PRÉVIA INDICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL COM DOMICÍLIO NA COMARCA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]
2. Nos termos da jurisprudência desta c. Câmara, "Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem ."
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189003632, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019). [...]. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001680-04.2021.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)
(destaque
i
)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECRETO-LEI Nº. 911/1969 PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA IMPOSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO. O
deferimento da busca e apreensão autoriza a disponibilização do bem ao credor fiduciário, sem ressalvar qualquer restrição à sua localização.
Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002775, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)
(destaque
i
)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº. 911/1969 PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA IMPOSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO.
O deferimento da busca e apreensão autoriza a disponibilização do bem ao credor fiduciário, sem ressalvar qualquer restrição à sua localização, o que é corroborado, inclusive, pelo § 13, do art. 3º, do Decreto-Lei nº. 911/1969, o qual prevê que a apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
. Precedentes. 2. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006428, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019)
(destaque
i
)

Assim,
não há que se falar na caracterização de depositário infiel, tampouco de condenação ao pagamento de indenização por prejuízos que sequer ocorreram na hipótese.

Devolução dos Valores Pagos e Perdas e Danos

O Apelante afirma, categoricamente, que a instituição bancária somente poderia fazer a busca e apreensão do automóvel caso lhe devolvesse todo valor das parcelas já quitadas ou, senão, a devolução integral dos valores.

Ocorre que tal alegação também não procede
,
pois somente após o procedimento de alienação do bem que se perquire acerca da existência de saldo a ser restituído em favor do credor
.
A propósito, confira-se:

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO DEVEDOR. AVALIAÇÃO DO BEM. 1.
Somente se apura a existência de saldo a favor do devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-Lei 911/69, sendo inviável a condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas pagas, com a prévia estipulação de um percentual de retenção.
2. Nos termos da referida legislação, a alienação do bem poderá ser feita independentemente de avaliação prévia. 3. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10027110130708001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 03/07/2013, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2013)
(destaque
i
)

RECURSO DE APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO - DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO DEVEDOR - DIREITO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR REMANESCENTE - RECURSO PROVIDO. -
Ao devedor fiduciário não é assegurada a restituição integral das parcelas pagas em caso de resolução contratual por inadimplemento, isto porque somente se reserva o direito ao recebimento do saldo eventualmente apurado após a venda do bem alienado e da quitação do saldo devedor.
(TJ-AM - APL: 00194099820058040001 AM 0019409-98.2005.8.04.0001, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 24/08/2015, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2015).
(destaque
i
)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO DEVEDOR. DIREITO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR REMANESCENTE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido, resolve esta Turma Recursal, por maioria de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar parcial provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0023021-35.2014.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Manuela TallÃ£o Benke - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Marco Vinicius Schiebel -- J. 13.11.2015) (TJ-PR - RI: 002302135201481601820 PR 0023021-35.2014.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 13/11/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Public.: 16/11/2015).
(destaque
i
)

Dessa forma, somente poderá ocorrer a restituição pretendida pelo Apelante, caso o produto da venda do bem consiga satisfazer tanto o saldo devedor quanto os demais ônus que ainda possam recair sobre o bem, tomando-se como base o valor da alienação do carro apreendido e as parcelas pagas, sem olvidar que a restituição em comento somente se operará após proceder a aferição, nos moldes de Art. 2º, do DL 911/69, do preço da venda abatido das despesas.

De igual forma, não há falar em perdas e danos, tampouco em improcedência da ação busca e apreensão, com a aplicação de multa de 50% do valor financiado, pois o Apelante é quem deve o contrato de financiamento, e somente poderá ser ressarcido, caso haja valores remanescentes após a venda do bem para pagamento da dívida, que também possui despesas correlatas.

Notificação
para constituição em mora

A sentença foi fundamentada no seguinte sentido: “[...] está pacificado na jurisprudência ser válido o ato praticado por cartório situado em localidade diversa da do domicílio do devedor, bastando a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor.".

Quanto ao ato alegadamente praticado por Cartório
situado em localidade diversa daquela do domicílio do devedor
, destaca-se que inexiste irregularidade, eis que respeitado o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FEITA POR CARTÓRIO DE LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR ATRAVÉS DE CORREIO - POSSIBILIDADE - REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA- PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL NÃO IMPEDE A BUSCA E APREENSÃO. -
É válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, efetivada por meio de Cartório de Títulos e Documentos, ainda que realizada por cartório em local diverso do domicílio do devedor -
A simples propositura da ação revisional do mesmo contrato não suspende o curso da busca e apreensão - Inexistindo o pagamento do valor total da dívida no prazo previsto na lei, possível a busca e apreensão. (TJ-MG - AI: 10702130575146001 Uberlândia, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 26/08/2014, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2014) (destaque)

De todo modo, constata-se que, na realidade, a notificação (fl. 13) e o protesto da dívida (fl. 14), foram efetivados, respectivamente, pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos e pelo Cartório Privativo de Protesto de Títulos e Letras, ambos de Vitória/ES, não havendo que se falar, portanto, em notificação encaminhada por Cartório situado fora do Estado.

Desconto dos juros das prestações vincendas

Alega o Apelante que, com o vencimento antecipado da dívida, deve ocorrer o abatimento dos juros remuneratórios relativos às parcelas vincendas, o que não teria ocorrido na hipótese.

Sobre o tema, há julgados deste e de outros Tribunais em que se aponta a distinção entre o pagamento espontâneo antecipado e o vencimento antecipado, concluindo não haver direito ao abatimento dos juros relativos às parcelas vincendas, notadamente quando a situação de inadimplemento ainda remanesce. A propósito, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE ENTREGUE AO DEVEDOR FIDUCIANTE – MORA CONSTITUÍDA - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – REGULARIDADE –
ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – INAPLICABILIDADE
- [...]
5 – Inexistindo notícia de quitação do débito até o presente momento, não há se falar em abatimento proporcional dos juros remuneratórios, sendo certo que este se daria se houvesse o pagamento antecipado da dívida, e não em caso de vencimento antecipado por inadimplência.
6 - Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES – Apelação Cível n.º 0021143-54.2016.8.08.0012 – Rel. Des. Fabio Brasil Nery – j. 17/05/2024)
(destaque)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 932, IV, “B”, DO CPC.
PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE. PARCELAS VENCIDAS, VINCENDAS E ENCARGOS
. INOVAÇÃO DE TESES EM AGRAVO INTERNO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. VOTAÇÃO UNÂNIME. MULTA. [...]
4. Também em relação ao valor das parcelas vincendas, além de se tratar de clara (e vedada) inovação recursal, não se trata de hipótese de pagamento antecipado da dívida, em que o próprio contrato prevê o abatimento proporcional dos juros e demais acréscimos, mas sim de vencimento antecipado, hipótese em que o devedor inadimplente deve pagar a integralidade da dívida pendente (incluindo as parcelas vincendas nos moldes contratados).
[...] (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5000943-64.2022.8.08.0000 – Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – j. 04/11/2022).
(destaque)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 297, DO STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA.
ABATIMENTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NAS PARCELAS VINCENDAS, NO CASO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO ESPONTÂNEO.
PAGAMENTO ANTECIPADO. (ART. 52, § 2º, DO CDC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...]
3. Na espécie, não ocorreu a liquidação antecipada do contrato, mas sim seu vencimento antecipado, em razão do inadimplemento das parcelas por parte do recorrente, que, por conseguinte, ocasionou a propositura da presente ação de busca e apreensão. 4. Dessa forma, infere-se que o inadimplemento contratual resultou no vencimento antecipado da dívida, cuja cláusula está respaldada na legislação que regula a matéria, não havendo que se falar em qualquer amortização, visto que, conforme bem disse o juízo a quo, não se trata de quitação antecipada do contrato a ensejar descontos dos encargos expressamente pactuados.
[...] (Apelação Cível - 0226360-74.2022.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 1ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 07/06/2023, data da publicação: 07/06/2023)
(destaque)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC.
EMBARGANTE QUE INDICOU O VALOR QUE ENTENDIA DEVIDO NA EXORDIAL. NECESSIDADE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INVIABILIDADE DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PREVISÃO APENAS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 827 DO CPC.
ABATIMENTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NAS PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO ESPONTÂNEO
(ART. 52, § 2º, DO CDC). BENEFÍCIO ECONÔMICO À CONSUMIDORA, CAUSADO POR SUA PRÓPRIA DESÍDIA, EM DEIXAR DE PROMOVER O CUMPRIMENTO DO CONTRATO NO PRAZO ESTIPULADO. PRECEDENTES. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ALTERADO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0013075-73.2019.8.16.0017 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER - J. 12.04.2021) (destaque)

A despeito disso, verifica-se na planilha de débito de fl. 16 que o apelado realizou

os descontos do juros remuneratórios das parcelas vincendas a
p
artir do mês de agosto de 2014, quando foi considerada vencida antecipadamente toda a dívida.

Por tal razão, não merece ser conhecido o pedido do apelante

neste aspecto, nem mesmo
reformada a sentença.

C
umulação de comissão de permanência com outros encargos de mora

A
o analisar o
recurso
interposto
,
percebe-se que não houve pronunciamento do Julgador
a quo
a
respeito
da tese defendida pelo Apelante quanto a
impossibilidade da cumulação de Comissão de Permanência com
outros encargos moratórios, e, e
m face da omissão, passo analisar a

questão
.

Inicialmente, salienta-se que não há óbice à apreciação de pedido de revisão de cláusulas contratuais, aduzido como matéria de defesa em sede de contestação,
ante a
natureza dúplice da ação de busca e apreensão,
ainda que não haja
a purga da mora.
Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFESA DO DEVEDOR. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. I - É admissível a discussão de cláusulas contratuais em sede de contestação na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente - ou até mesmo em reconvenção -, ainda que não tenha ocorrido a purgação da mora. II -
Não obstante o nome conferido à peça apresentada como defesa, uma vez que as razões foram apresentadas na mesma ocasião, no bojo da mesma petição, não há fundamento para que o magistrado não aprecie as alegações ali constantes, cerceando o direito do devedor fiduciante
. III - Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07050772620188070008 DF 0705077-26.2018.8.07.0008, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 16/09/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(destaque)

Com relação
a cobrança da comissão de permanência, é i
mportante registrar que

não há
ilegalidade na sua cobrança,
sendo a matéria
pacificada no âmbito do
c.
Superior Tribunal de Justiça,
nos termos da
Súmula n.º 294:
“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

É sabido que a
comissão de permanência possui

dupla
finalidade,
qual seja,
remunerar o capital
e
atualizar
o
seu valor em caso de inadimplemento do devedor.
No entanto,
é proibida
a incidência
da comissão de permanência
nos contratos
não ad
implidos
cumulada com outros
encargos de mora.

O próprio Superior Tribunal de Justiça

já consolidou
o entendimento de que
a
“comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados
das
Súmulas 30 e 472 do STJ)”
(REsp 11255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

No presente caso,
d
a análise da
s
cláusula
s

6ª
e 16ª

do contrato celebrado entre as partes,
que trata
m
dos encargos moratórios
, bem como da cláusula
5ª,
que trata dos encargos
remuneratórios
,
é possível
observar a cobrança cumulada de multa de 2% (dois por cento) e de comissão de permanência de 12% (doze por cento).

Por sua vez, v
ejamos o teor da 16ª cláusula contratual:
“Encargos em razão de inadimplência. A falta de pagamento de qualquer parcela, no seu vencimento, obrigar-me-á ao pagamento de, cumulativamente: (i) multa de 2% (dois por cento) sobre a(s) parcela(s) em atraso; e (ii) Comissão de Permanência identificada no item 6 e calculada
pro rata die”.

A propósito,
colacionam-se os
entendimentos
jurisprud
enciais a respeito do tema
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. NULIDADE DAS TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO DEVIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 958 STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS POR ATRASO NA OPERAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA DISFARÇADA. MULTA DIÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. É lícita a cobrança da capitalização mensal dos juros, quando expressamente pactuada (Súmula nº 539, do STJ), bastando, para tanto, que o valor da taxa de juros remuneratórios anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal (Súmula nº 541 do STJ). 2. Tendo em vista que a taxa de juros remuneratórios não deve ficar condicionada ao percentual de 12% ao ano, devem ser os juros contratualmente fixados dentro da taxa média de mercado.
3. Quando verificada a incidência de juros remuneratórios por atraso nas operações, resta caracterizada a cobrança camuflada de comissão de permanência, cuja cobrança é ilegal se cumulada com outros encargos, tais como multa moratória e juros (inteligência da Súmula nº 472 do STJ).
[...]
8. Tendo em conta a mantença do julgado praticamente em sua totalidade, não há falar em modificação dos ônus sucumbenciais, os quais foram distribuídos entre as partes, a teor do art. 86 do CPC. 9. Nos termos do entendimento do STJ, só há falar em fixação de honorários advocatícios recursais quando o recurso não for conhecido ou for conhecido e desprovido, o que não se aplica ao caso em comento, em que a apelação foi parcialmente provida. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, APELAÇÃO n. 026771019.2016.8.09.0179, Rel. SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 5a Câmara Cível, julgado em 19/03/2019, DJe de 19/03/2019)
(destaque)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS DE INADIMPLÊNCIA. ILEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CAMUFLADA. COBRANÇA AFASTADA. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA NO ARTIGO 85, § 8º, DO CPC EM CASO DE ELEVADO VALOR DA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Segundo o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, não havendo se falar em impossibilidade de revisão. Precedentes deste Tribunal. 2. Os juros remuneratórios consistem na contraprestação paga pelo consumidor à instituição financeira para remunerar o capital entregue, razão pela qual não pode este montante incidir no período de inadimplência, eis que para tal finalidade já existem as cominações específicas, a exemplo dos juros moratórios e a multa, tratando-se, neste caso, de comissão de permanência disfarçada, situação que não admite a sua cumulação com os demais encargos da mora (juros de mora e multa moratória), sob pena de configurar bis in idem.
3. Se não há nenhuma especificação a respeito das tarifas cobradas pelo banco, inexistindo qualquer detalhamento a demonstrar sua origem e necessidade, configurada a cobrança abusiva, censurada pelo artigo 51, inciso IV, do CDC, mormente porque decorrem da própria atividade da instituição financeira, não se justificando a transferência de seu custo ao consumidor. 4. Os honorários advocatícios devem, ordinariamente, ser arbitrados com fundamento nos limites percentuais estabelecidos pleo artigo 85, § 2º, do CPC. A equidade prevista pelo § 8º do referido artigo somente pode ser utilizada subsidiariamente, apenas quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa, hipóteses inocorrentes no caso. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5155108-93.2016.8.09.0051, Rel. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5a Câmara Cível, julgado em 25/02/2019, DJe de 25/02/2019)
(destaque)

Diante dos entendimentos jurisprudenciais
acima descritos, após identificar no instrumento contratual a previsão de incidência de comissão de permanência com
multa moratória
, é imperativ
a

a declaração de
nulidade da cláusula em questão,
afastando-se a aplicação da multa contratual para que remanesça apenas a comissão de permanência.

Quanto à possível descaracterização da mora, em virtude do reconhecimento, em ação revisional, da ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, apesar do provimento parcial do pedido revisional que alterou os valores contratuais, entende-se que a mora não foi descaracterizada. Explico.

Em relação

à
mora, o
colendo
Superior Tribunal de Justiça definiu que “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”,
(vide
Súmula 380, Segunda Edição, julgado em 22/04/2009, DJe 05/05/2009).

Logo, a
jurisprudência
consolidou
o entendimento de que somente o pagamento regular ou a consignação judicial das prestações do valor contratado afastaria a mora do devedor,
o que não se observa no presente caso
.

Segue jurisprudência balizadora:

"DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MORA RECONHECIDA. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. POSSE TRANSFERIDA AO BANCO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já manifestou ser possível examinar no âmbito de defesa da ação de busca e apreensão excesso no valor da dívida decorrente de possíveis ilegalidades das cláusulas contratuais.
2. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ).
Permanecendo a situação moratória, equivoca-se o magistrado que extingue, sem resolução do mérito, o processo referente à ação de busca e apreensão do veículo. 3. Mantidos os índices pactuados no contrato e legitimada a configuração da mora, a consolidação da propriedade do veículo em nome do credor é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO, Apelação 0447029-58.2015.8.09.0024, Rel. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4a Câmara Cível, DJe de 30/04/2019)
(destaque)

Para corroborar
ainda mais o
entendimento
esposado
,
traz-se à colação excerto d
o REsp n.º 1061530/RS, julgado
como
repetitivo,
contendo
importante
orientação para configuração da mora;
s
enão vejamos:

ORIENTAÇÃO 2 – CONFIGURAÇÃO DA MORA:

a) o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual

Assim
,
declarada a
nulidade da cláusula em questão,
afasta-se a aplicação da multa contratual para que remanesça apenas a comissão de permanência.

Ainda que
reconhecida
a abusividade da cláusula que prevê a
cumulação da
comissão de permanência com
a multa moratória
n
o período de inadimplência contratual,
entende-se que tal revisão contratual, apesar de acarretar a alteração de seus valores,
não
possui aptidão para
descaracteriza
r
a mora do devedor,
pois legítima a sua configuração.

CONCLUSÃO

Diante de todo o
exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
cível
e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para, diante da natureza
dúplice da ação de busca e apreensão,

acolher o
pleito revisional
e
declarar a
nulidade
da cláusul
a contratual que prevê a cumulação de comissão de permanência com a multa
contratual, de modo a prevalecer, tão somente, a incidência da
comissão de permanência
.

Considerand
o que o Apelado
decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente,
o Apelante deve
responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos
A
rt. 86, parágrafo único, do CPC/2015, mantendo-se a forma e critérios estabelecidos na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
acolher o
pleito revisional
e
declarar a
nulidade
da cláusul
a contratual que prevê a cumulação de comissão de permanência com a multa
contratual, de modo a prevalecer, tão somente, a incidência da
comissão de permanência
.

Acompanho o voto de relatoria.